Tribunal: TJMT
Processo: 1003213-22.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003213-22.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[IBRAP INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS SA - CNPJ: 00.130.132/0001-38 (EMBARGANTE), RAFAEL UGGIONI COLOMBO - CPF: 029.634.379-00 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO MANDAMENTAL – DIFAL – VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA ANTERIORIDADE -– VÍCIOS NÃO VERIFICADOS - OBSERVÂNCIA DOS NOVENTA DIAS APÓS A PUBLICAÇÃO DA LC 190 - EMBARGOS ACOLHIDOS APENAS PARA O FIM DE CONFERIR EFEITO INTEGRATIVO AO JULGADO.

1. É cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado.

2.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida.

3. Embargos acolhidos sem efeitos modificativos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por IBRAP INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS SA contra o acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança no 1007477-82.2022, que concedeu a segurança para manter a cobrança ICMS DIFAL nas operações de venda de mercadorias, realizadas pela Impetrante para consumidores finais localizados no Estado de Mato Grosso, no exercício financeiro de 2022, sem a necessidade de observância das anterioridades de exercício ou nonagesimal.

Sustenta o Embargante que o acórdão foi omisso, especificamente, quanto ao fato de que a vigência da LC 190/2022 se dará apenas em janeiro de 2023.

Defende que se a exigência do DIFAL dependia da edição de Lei Complementar, conforme reconheceu o E. STF, dever-se-á observar os Princípios da Anterioridade de exercício e nonagesimal previstos nas alíneas “b” e “c” do inciso III do artigo 150 da CF/88.

Aduz houve omissão com relação à alegada violação ao artigo 3o da Lei Complementar que é claro ao dispor que a exigência do DIFAL somente poderá se dar no exercício seguinte e nos 90 dias após a publicação da LC.

Ao final, pugna pelo recebimento e acolhimento dos presentes Embargos, para que sejam sanados os vícios apontados e, sejam-lhe atribuídos efeitos infringentes para reforma do V. Acórdão Embargado e manutenção da r. sentença que reconheceu o direito da Embargante em deixar de recolher o DIFAL no exercício de 2022.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 161386152).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A interposição dos Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

In casu
, sustenta o Embargante que houve vício de omissão
, no que dispõe o
artigo 3o da Lei Complementar que é claro ao prescrever que a exigência do DIFAL somente poderá se dar no exercício seguinte e nos 90 dias após a publicação da LC.

Entretanto, verifica-se que restou suficientemente decidido no acórdão Embargado a acerca da legitimidade da cobrança
, não havendo qualquer vício a ser sanado, conforme se extrai dos seguinte trecho:

(...)

o Min. Dias Toffoli, no voto condutor do Tema 1.093, cita expressamente o Tema 1094, para concluir que “aplicando à presente discussão a orientação da Corte prevalecente no RE no 917.950/SP-AgR e no RE no 1.221.330/SP, Tema no 1.094, julgo que as leis estaduais ou do Distrito Federal editadas após a EC 87/15 que preveem o ICMS correspondente ao diferencial de alíquotas nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto são válidas, mas não produzem efeitos enquanto não for editada lei complementar dispondo sobre o assunto”.

Como se vê, é válida a Lei Estadual editada posteriormente à Emenda Constitucional no87/2015, porém antes da vigência da Lei Complementar 190/2022, conforme entendimento jurisprudencial firmado no E. STF.

Nesse contexto fático-processual, entendo que não resta configurada qualquer violação a direito líquido e certo da Impetrante, na cobrança do ICMS-DIFAL a partir da edição da Lei Complementar 190/2022.( id. 153102670)

Nota-se que diferentemente do alegado pelo Embargante, a decisão recorrida, enfrentou todas as teses desenvolvidas no Recurso, sendo, o acórdão, redigido de forma clara, concisa e coesa.

Deve-se considerar, todavia, que a fim de evitar futura alegação de nulidade, apesar de não ferir o princípio da anterioridade impõe-se a observância dos 90 dias previsto no artigo 3o da referida LC 190.

Por fim, com relação ao prequestionamento individualizado dos dispositivos invocados, tem-se que resta exposto, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Com essas considerações, ACOLHO os Aclaratórios tão somente para conferir caráter integrativo ao acórdão a fim de consignar a observância dos 90 (noventa) dias após a edição da LC 190.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023